Tribunal: TJES
Processo: 5004674-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004674-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: COMERCIAL SAO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ACIMA DA TAXA SELIC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, acolheu alegações relativas à suposta aplicação indevida de juros e correção monetária superiores à taxa SELIC nos autos da execução fiscal originária, reconhecendo a limitação desses encargos com fundamento em possível ilegalidade dos índices adotados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é admissível, no âmbito da exceção de pré-executividade, a análise da legalidade dos índices de juros e correção monetária aplicados em execução fiscal, especialmente quanto à eventual superação da taxa SELIC, sem a necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias que sejam cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória, conforme consolidado pela Súmula 393 do STJ e pela tese firmada no Tema 104 da mesma Corte.

A verificação de eventual excesso na cobrança de juros e correção monetária superior à taxa SELIC demanda análise técnica e contábil que ultrapassa os limites da cognição sumária permitida na exceção de pré-executividade, o que torna inadequada a utilização dessa via para o controle dos encargos da dívida.

A jurisprudência do STJ, inclusive em precedentes recentes (AgInt nos EDcl no REsp 2.026.107/SP e AgInt no AREsp 2.513.316/SP), confirma a impossibilidade de apreciação de matérias que demandem produção de provas em sede de exceção de pré-executividade.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção legal de certeza e liquidez, nos termos dos arts. 3º da LEF e 204 do CTN, incumbindo ao executado produzir prova inequívoca para afastá-la, o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência do TJES também é firme no sentido de que alegações que envolvem a legalidade de encargos aplicados na CDA não podem ser analisadas por exceção de pré-executividade quando demandam dilação probatória (TJES, Ag. Inst. 5001979-78.2021.8.08.0000, j. 14.02.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é inadmissível para questionar a legalidade da aplicação de juros e correção monetária na execução fiscal quando a matéria demanda dilação probatória, como a apuração de valores superiores à taxa SELIC.

A verificação de excesso de execução por suposta cobrança indevida de encargos exige prova técnica incompatível com a cognição restrita da exceção de pré-executividade.

A presunção de certeza e liquidez da CDA somente pode ser afastada mediante prova inequívoca apresentada em via processual adequada.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 3º; CTN, art. 204; CPC/2015, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, Tema 104; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.026.107/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.513.316/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.06.2024; TJES, Ag. Inst. 5001979-78.2021.8.08.0000, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 14.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº Nº 5004674-97.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: COMERCIAL SÃO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA.

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

(Divergir)

Eminentes Pares,

Após analisar os autos e ler atentamente o judicioso voto condutor, alcancei conclusão diversa do Em. Relator, Desembargador Aldary Nunes Junior, de modo que, pedindo as devidas vênias, passo a proferir voto divergente.

Conforme relatado, a controvérsia devolvida pelo Estado do Espírito Santo se cinge na limitação dos juros de mora e correção monetária à taxa SELIC, matéria suscitada pela parte apelada em sede de exceção de pré-executividade nos autos originários.

Ocorre que, o cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito ao conhecimento de matérias que possam ser constatadas de plano, isto é, que não comportam dilação probatória, tais como o pagamento ou a prescrição.

Nesses termos, o enunciado da Súmula 393 do STJ: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.” e a tese fixada no Tema 104 do STJ: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.”
.

Igualmente, confira-se a recente jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. DESCABIMENTO.

1.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória
(Súmula 393 do STJ).

2. De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em sede de exceção de pré-executividade.

3. Hipótese em que o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da insuficiência de provas que possibilitem a responsabilização tributária do ora recorrente e a atribuição, ao fisco federal, do ônus probatório, evidencia a inadequação da via da exceção de pré-executividade, ante a necessidade de dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte superior.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.107/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO POR ERRO DO TERMO INICIAL DOS JUROS SOBRE A MULTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA.
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MULTA PUNITIVA. ADEQUAÇÃO A PATAMAR EQUIVALENTE A 100% DO VALOR DO IMPOSTO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE INVIÁVEL PELO STJ.

1. Conforme constou no decisum agravado, não se configurou ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Colegiado a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.

2. O aresto vergastado, ao interpretar as provas produzidas,
entendeu que a alegação de nulidade do título por erro do termo inicial dos juros sobre a multa demanda dilação probatória, o que impossibilita a análise do caso por meio da Exceção de Pré-Executividade
. Não se permite a modificação desse entendimento na via especial, pois indispensável incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. A questão da multa aplicada na origem foi decidida na origem com enfoque eminentemente constitucional, sem violação à estrita legalidade, com aplicação da jurisprudência do STF, que já decidiu que a multa punitiva não deve superar o percentual de 100% do valor do tributo, sob pena de caracterizar o confisco.

4. Quando a controvérsia é solucionada com fundamento em princípios ou dispositivos constitucionais, o Recurso Especial é inviável, sob pena de usurpação da competência reservada pela Constituição da República ao Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.513.316/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Fixado isso, constata-se que as alegações apresentadas em sede de exceção de pré-executividade pela parte ora agravada acerca da ilegalidade dos índices de juros e correção monetária aplicados não se incluem dentre as hipóteses cognoscíveis no âmbito da exceção de pré-executividade, já que demandam dilação probatória a comprovar que a taxa de juros aplicada no período de atualização tenha sido superior à SELIC.

Ora, a presunção legal de certeza e liquidez (artigos 3° da LEF e 204 do CTN) assegurada à CDA impõe ao executado o dever de produzir prova inequívoca capaz de ilidir tal presunção.

No mesmo sentido, já se manifestou este E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E REDUZ VALOR DA MULTA FIXADA PELO PROCON. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a objeção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, a saber: que a matéria invocada (i) seja cognoscível de ofício e (ii) dispense dilação probatória. Trata-se, pois, de requisitos cumulativos, de sorte que ambos devem estar presentes para que se admita o processamento da objeção. 2) Não basta, portanto, que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Somado a este requisito, tem-se por imprescindível que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz. 3) A questão referente à proporcionalidade da multa aplicada pelo Procon municipal não se insere no âmbito restrito de cognição da objeção de pré-executividade, por não constituir matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, razão pela qual a reforma da decisão objurgada é medida que se impõe, a fim de não conhecer da parte da exceção de pré-executividade que versa sobre o valor da multa aplicada pelo Procon municipal. 4) Recurso conhecido e provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001979-78.2021.8.08.0000. 3ª Câmara Cível. Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data: 14/Feb/2022)

Com efeito, não merece prosperar a exceção de pré-executividade nesse particular, merecendo reforma a r. Decisão agravada.

Pelo exposto, rogando as devidas vênias,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para, reformando r. Decisão,
REJEITAR
a exceção de pré-executividade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
Nº 5004674-97.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
COMERCIAL SÃO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA – DR. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpõe agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da execução fiscal nº 5008616-02.2023.8.08.0024, ajuizada em face de
COMERCIAL SÃO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA
., que, ao acolher parcialmente exceção de pré-executividade oposta pela executada, determinou a retificação das Certidões de Dívida Ativa, com a apresentação de cálculos atualizados em consonância com os percentuais de correção monetária estabelecidos pela União.

Irresignado, o agravante pleiteia efeito suspensivo ao recurso, argumentando, em síntese: a) a legalidade da atualização dos créditos estaduais pelo VRTE, corrigido pelo IPCA, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, o que estaria em conformidade com o art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001; b) que a metodologia utilizada pelo Estado seria, inclusive, mais benéfica ao contribuinte, por resultar em índices inferiores à SELIC; c) a decisão de origem teria contrariado o entendimento firmado no Tema 1.062 do STF, porquanto este não vedaria a fixação de juros mensais de 1% cumulados à correção pela VRTE; d) não seriam devidos honorários advocatícios em favor da parte executada, diante da ausência de extinção da execução fiscal.

Pois bem.

A controvérsia posta em exame restringe-se a verificar a legalidade da sistemática adotada pelo Estado do Espírito Santo para atualização de seus créditos tributários — consistente na aplicação do VRTE (atualizado pelo IPCA) cumulada com juros moratórios de 1% ao mês — bem como a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte excipiente.

No que se refere ao primeiro ponto, a questão já foi definitivamente enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.216.078 (Tema 1.062 da repercussão geral), oportunidade em que a Corte fixou a tese de que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e juros incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União.

Na hipótese dos autos, o Estado impôs a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, cumulados com a atualização pela VRTE, o que conduz a encargos superiores àqueles praticados pela União (SELIC), razão pela qual a decisão agravada, ao determinar a retificação das CDAs, não merece reparos.

Tal entendimento encontra ressonância em precedente desta Corte, no qual se assentou que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA . LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO STF. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . RECURSO PROVIDO. 1. Em julgado com repercussão geral reconhecida e, por isso, de observância obrigatória, o e. STF firmou tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE 1216078 RG; Tema 1062 da Repercussão Geral) . 2. Caso concreto em que o Estado do Espírito Santo, ao impor a incidência de juros de mora de 1% ao mês cumulados com a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE), faz incidir encargos sobre seus créditos tributários que superam os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim. Precedentes do e. TJES . 3. Os índices correção e da taxa de juros, além de estarem previstos em lei federal e em lei estadual, encontram-se estampados nas CDAs que aparelham a ação de execução fiscal, circunstância que permite a demonstração da inobservância do Fisco Estadual ao que fora decidido no precedente vinculante do e. STF, prescindindo de dilação probatória. 4 . Decisão reformada, com determinação de alteração das CDAs, com decote do que cobrado em excesso. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003459-23.2023.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível)

Igualmente não merece prosperar a insurreição do ente federado quanto ao capítulo decisório que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o proveito econômico obtido pela excipiente.

Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese no Tema nº 1.076:

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC/2015 – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor (a) da condenação; (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/03/2022, DJe 31/05/2022 – Tema 1.076).

De acordo com o referido precedente vinculante, portanto, não se admite a fixação da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa fora das hipóteses taxativamente previstas no art. 85, § 8º, do CPC, devendo, no presente caso, prevalecer a sistemática prevista no art. 85, §3º, do mesmo diploma legal.

A matéria também já foi enfrentada por este Tribunal, em precedente cuja ementa transcrevo integralmente:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. CONTRATO DE AFRETAMENTO POR TEMPO DETERMINADO . TEMA 297 STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ . ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO DO ENTE ESTATAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . 1. Não merecer qualquer reparo o ato sentencial no tocante à procedência do pedido inicial para fins de restituição do ICMS indevidamente cobrado/recolhido, na medida em que, em observância dos contratos colacionados, infere-se que versam a respeito do afretamento dos bens por tempo determinado, elemento que demonstra a transitoriedade da negociação e, consequentemente, sedimenta a ausência de intenção de compra ao final do prazo estabelecido, sobretudo se sopesado os comprovantes de reexportação que, como bem elucidado no ato sentencial, demonstram a caracterização do arrendamento e não aquisição dos bens, fazendo, portanto, incidir o Tema 297 do Supremo Tribunal Federal, oriundo do julgamento do RE nº 540.829. 2 .
Em atenção ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se atualmente a existência de precedente vinculante quanto a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados.
3. Esta Corte já sedimentou orientação no sentido de que “em ações que tenham por objeto a restituição de indébito tributário, a Fazenda Pública deverá pagar suas dívidas segundo o mesmo índice de correção monetária e de juros que utiliza para receber os créditos tributários, em respeito ao princípio da isonomia”, acrescentando que “a correção monetária deverá incidir a cada recolhimento indevido, consoante Súmula nº 162, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pelo VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), que é o índice utilizado pelo Estado do Espírito Santo no cálculo de taxas e na atualização de impostos em atraso, nos termos do art . 2º, da Lei Estadual nº 6.556/2000. [...] (TJES, ACi 5011647-98.2021.8.08 .0024, Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, DJ 23.4 .2024), não sendo demais pontuar, ainda, que deverá ser o observado pelo magistrado, quando da liquidação do quantum devido que tal valor não pode ultrapassar os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0025485-09.2015.8.08.0024, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível).

Assim, à luz do Tema 1.076/STJ e da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, correta a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido pela parte agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator